Tribunal: TJMT
Processo: 1069028-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069028-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MEDRADO - CPF: 468.473.831-00 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS.
HOMOLOGAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PRETENSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que homologou a exibição de documentos em Ação de Produção Antecipada de Provas, sem condenação em honorários advocatícios, pleiteando a apelante a reforma da decisão para que o banco apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob alegação de que houve tentativa administrativa prévia de obtenção dos documentos sem êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se cabe condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando o requerido apresenta os documentos solicitados em sua primeira manifestação nos autos, sem oferecer resistência à pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações de produção antecipada de provas ou de exibição de documentos, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não houve resistência do apelado ao pleito autoral que caracterizasse litigiosidade a justificar a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o banco trouxe aos autos, em sua primeira manifestação processual, todos os documentos solicitados que estavam sob sua disposição.

A ausência de lide e a inexistência de parte vencida no sentido técnico-jurídico não autorizam a aplicação do art. 85 do CPC, que pressupõe um cenário de sucumbência típico dos procedimentos contenciosos.

Na produção antecipada de provas, o juiz apenas homologa a prova produzida, sem sobre ela se pronunciar, razão pela qual não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não cabe condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando o requerido apresenta os documentos solicitados em sua primeira manifestação nos autos, sem oferecer resistência à pretensão. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos somente é cabível quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão
autoral.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
MARIA DE LOURDES MEDRADO

em face da sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Provas

ajuizada
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que
homologou a exibição de documentos realizada, declarando extinta a ação com base no art. 487, I, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios, ante a natureza da ação. Custas
pela parte autora, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais
a
recorrente aduz, em síntese, que
houve
error
in
judicando
na sentença, pois, embora tenha julgado procedente o pedido, não condenou o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Argumenta que buscou resolver o impasse administrativamente, conforme documento juntado aos autos, mas o apelado não atendeu ao seu requerimento, o que a levou a recorrer ao Poder Judiciário.

Alega que o banco só disponibilizou os documentos durante a lide, aplicando-se, portanto, os princípios da sucumbência e da causalidade.

Ao final, pugna pela
reforma da sentença para que o ônus
da
sucumbência seja fixado e suportado pelo apelado, sugerindo honorários advocatícios no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos autos que

MARIA DE LOURDES MEDRADO

ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

objetivando
compelir o requerido a apresentar nos autos
os contratos n. 218719772 e n. 208587717, bem como da autorização para averbação junto ao INSS e comprovantes de entrega do mútuo.

Citado, o requerido presentou contestação e, na oportunidade, apresentou o
s
documento
s
solicitado
s
.

Após manifestação das partes, sobreveio a sentença nos termos do relato.

Irresignad
a
, recorre
a parte autora
, ora apelante
.

Pois bem.

R
azão não assiste
à
apelante.

E
xtrai-se
dos autos a
ausência de resistência do apelado ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade,
porquanto

o apelado
trouxe aos autos, no primeiro momento em que se pronunciou, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova ou de exibição de documentos, for demonstrada a resistência à recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo, o que não se observa no caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No
AgInt
no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

Nesse contexto, a ausência de lide e a inexistência de parte vencida no sentido técnico-jurídico não autoriza a aplicação do art. 85 do CPC,
que pressupõem um cenário de sucumbência típico dos procedimentos contenciosos.

Certo que o juiz tão somente homologa a prova produzida, mas sobre ela não se pronuncia e, justamente por essa razão, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026